Tribunal: TJDFT
Processo: 0732744-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732744-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: NELI DE FARIA, ADRIANA CRISTINA RODRIGUES, MARIA APARECIDA CAETANO, ANDRE LEANDRO RODRIGUES, CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, CLAYTON FERNANDO VIEIRA DE SOUZA, LUCAS CAETANO DA SILVA, SILVIO SANTOS FARIA, CAMPEAO MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO EIRELI - ME, M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS, BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI, MARIA APARECIDA CAETANO - EPP, DIVINO FERNANDES DE FARIA, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 103282368, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta contra CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP e outros, admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas e indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado por BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA. ME em desfavor de Neli de Faria, Adriana Cristina Rodrigues, Maria Aparecida Caetano, André Leandro Rodrigues, Capital Revestimentos Automotivos Ltda., Clayton Fernando Vieira de Souza, Lucas Caetano da Silva, Silvio Santos Faria, Campeão Materiais Para Estofamento EIRELI, MAF Santos Comercio, Revestimentos de Tecidos EIRELI, Marcos Antonio Ferreira Santos e Broadway Décor Suvenires EIRELI. Sustenta seu requerimento nas seguintes alegações, em resumo: a) há comprovação de que os réus buscam esvaziar o patrimônio das empresas MARIA APARECIDA CAETANO – EPP, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA. ME e DIVINO FERNADES DE FARIA, tal como reconhecido no agravo de instrumento n. 0719994-40.2019.8.07.0000; b) No dia 10 de março de 2009, formalizou-se, perante o Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF, negociação iniciada no dia 28 de fevereiro de 2009 entre o representante da parte Exequente, Nelson de Lemos Pimentel, e o primeiro Executado, Divino Fernandes de Faria. Pactuaram, na referida data, Contrato de Compra e Venda do PONTO COMERCIAL E INSTALAÇÕES, denominado MATERIAIS AUTOMOTIVOS, inscrito no CNPJ n° 00.931.666/0001-63, com sede na QI 04, lojas 25/26, lado B, Taguatinga Norte/DF, tendo a presente ação sido ajuizada em 26/11/2009 em razão da conduta inadequada da executada; c) Na QNE 35, Lote 09 funcionava a empresa BROADWAY TAPEÇARIA E CAPOTARIA NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA, CNPJ n. 38.041.927/0001-42, aberta em 20.10.1993, a qual foi baixada em 26.04.2013, cujos sócios eram DIVINO FERNANDES DE FARIA e NELI DE FARIA (irmã de Divino), conforme informações em anexo; d) em 10/10/2005, a empresa BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP alterou seu contrato social, modificando denominação social para BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA – EPP, mas mantendo a sede na QI 04, Lotes 24 a 26, Lado “B”, Taguatinga/DF; e) em 27/03/2009, a empresa BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA – EPP alterou razão social para BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP e alterou seu endereço para QI 05, Lote 29, Galpão 01, Taguatinga/DF, bem como admitiu na sociedade a Sra. Adriana Cristina Rodrigues (sobrinha de Divino) e excluiu o Sr. Divino Fernandes, que era possuidor de 99% do capital social, permanecendo, à época, Maria Aparecida Caetano e Adriana Cristina Rodrigues; f) em 08/12/2010, a empresa BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP admitiu como sócio André Leandro Rodrigues (sobrinho de Divino), sendo que Adriana Cristina (irmã de André) cedeu suas quotas ao seu irmão, permanecendo na empresa Maria Aparecida e André Leandro; g) em 20/02/13, houve alteração do endereço da sede da empresa BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP, passando a estar estabelecida na QI 05, LT 29, Galpão 01, Parte “A”, Taguatinga/DF, oportunidade em que André Leandro transferiu a integralidade de suas quotas para Maria Aparecida Caetano, que permaneceu como única sócia da pessoa jurídica, tendo sido transformada em empresária individual em 20/08/13, que outorgou poderes a Lucas Cena de Brito (seu filho) e André Leandro (sobrinho) para administrar a pessoa jurídica; h) em 02/04/13, foi constituída a empresa CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA., CNPJ 17.959.241/0001-65, com sede na QI 05, LT 29, Galpão 01, Parte “B”, Taguatinga/DF e que tem como sócios Clayton Fernando Vieira de Souza (cunhado de André Leandro) e Lucas Caetano (sobrinho de Divino), tendo como objeto social “comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas, persianas, peças e acessórios novos para veículos automotores e fabricação de artefatos de tapeçaria, serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios, sendo quem em 23/04/13, por meio de seu administrador, Clayton Fernando Vieira, outorgou procuração pública para André Leandro Rodrigues administrar a empresa, de modo que todos os poderes de administração foram repassados a este; i) em 10/04/14 foi realizada baixa na pessoa jurídica Maria Aparecida Caetano EPP, CNPJ 03.325.672/0001-65; j) em 26/01/15, a Capital Revestimentos Automotivos Ltda., CNPJ 17.959.241/0001-65 alterou seu contrato social e incluiu na sociedade André Leandro Rodrigues (sobrinho de Divino) e Slivio Santos Faria (companheiro de Divino), excluindo, nos mesmo ato, Clayton Fernando (cunhado de André Leandro) e Lucas Caetano (sobrinho de Divino); k) em 04/10/16, André Leandro constituiu a pessoa jurídica Campão Materiais Para Estofamento EIRELI, CNPJ 26.290.226/0001-68, onde, na verdade, funciona a pessoa jurídica MAF Santos Comércio, Revestimentos d Tecidos EIRELI, CNPJ 30.881.424/0001/73, de titularidade de Marcos Antonio Ferreira dos Santos, que seria “laranja” de André Leandro e Divino Fernandes, sendo que Marcos sequer é conhecido no local como proprietário; l) Ademais, em 02/07/18, Divino Fernandes abriu a empresa M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, CNPJ n. 30.881.424/0001-73, utilizando o nome de Marcos Antonio Ferreira Santos, que é prestador de serviços da empresa do Sr. Divino Fernandes, a qual funciona no mesmo local da Campeão Materiais, Capital Revestimentos e Broadway Materiais, conforme cupom fiscal em anexo, sendo que todas as compras foram efetuadas na loja Broadway Materiais Para Estofamento e Serviços Ltda.- EPP; k) não bastasse isto, em 08/08/18, a empresa MAF Santos Comercio, representada por Marcos Antonio Ferreira, passou procuração pública para André Leandro para administrar a pessoa jurídica; l) em 03/09/19, foi aberta a empresa BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI, CNPJ n. 34.844.724/0001-33, em nome de SILVIO SANTOS FARIA (CPF n. 876.669.606-20), companheiro de Divino, a qual também está sediada em QNE 35, Lote 09, o que foi feito para fraudar credores, visto que Divino está sempre no estabelecimento; m) Em 17 de julho de 2020, o Sr. ANDRÉ LEANDRO RODRIGUES, sobrinho de Divino, realizou a compra de um veículo (o qual está avaliado em cerca de R$ 250.000,00, conforme pesquisas em anexo) em nome de seu sobrinho NILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO, o qual é funcionário de ANDRÉ e não possui condições de adquirir tal patrimônio, tendo em vista o vultoso valor, com o objetivo de fraudar credores; n) Por sua vez, em 05 de outubro de 2020, ANDRÉ LEANDRO RODRIGUES realizou a compra de imóvel em Minas Gerais e o transferiu para o Sr. CLAYTON FERNANDO VIEIRA DE SOUZA, com o objetivo de fraudar credores, como verifica-se da procuração em anexo. Tece considerações adicionais e requer, litteris: “LIMINARMENTE, que Vossa Excelência conceda os efeitos da Tutela de Urgência inaudita altera pars, enquanto se discute o mérito da presente ação, a fim de determinar o bloqueio cautelar de todos os bens listados abaixo: • Veículo: Toyota Hilux, Ano 2021, Modelo 2021, Renavam: 01258707621, Placa: REL0F42; • Veículo: Fiat Fiorino, Ano 2015, Modelo 2016, Renavam: 01076637857, Placa: PAN-3970; • Veículo: I/VW AMAROK V6 EXTRAC4, Cor: Prata, ano 2019, Modelo 2020, Placa: PBR-5757, Chassi: VIDA22H2LA008344, Renavam: 01216886226; • Veículo: Reboque/ANGOLA AWA, Cor: Preta, ano: 2019, Modelo 2019, Placa: QTO9J75, Chassi: 9A9A03310KOBE7526, Renavam: 01201904150; • Imóvel: Lote n. 21, Quadra S, Condomínio Náutico Tarumã, Corumbá IV, Alexânia/GO e suas benfeitorias; • Imóvel: Lote 96, da Quadra 19, do loteamento “Jardim Vitória II”, Coromandel-MG e pelo Lote 108, da Quadra 19, do loteamento Jardim Vitória II”, Coromandel/MG; • Embarcação: Bote, denominada AMJ-AMERICA, n° Inscrição: 5210228533, n° do 1° Motor: 1B908264, Casco/Construtor LEVEFORT ICOMA IND.COM. LTDA, ano 2012, no de serie do casco/chassi: 337.936; e • Moto aquática: Moto-Aquática/similar-Personal Water Craft, de fibra de vidro, denominada Fazendas de Luxo, de cor Preta e amarela, ano 2015, no de série do casco/chassi: YDV84033B515, inscrição: 521M2016000602, motor/série M9512053. Seja determinada a inclusão das pessoas indicadas abaixo, no polo passivo da presente demanda, porquanto resta devidamente comprovada a fraude processual e fraude à execução ocorrida: Neli de Faria, CPF: 247.882.011-00, residente e domiciliada em QI 4, lote 25/26, Setor de Indústria, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.135-040; Adriana Cristina Rodrigues, CPF: 863.479.851-87, residente e domiciliada em QI 03, lote 25, Apartamento 905, bloco B, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.135-030; Maria Aparecida Caetano, CPF: 516.449.756-53, residente e domiciliada em QNF 22, Casa 14, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.125-720; André Leandro Rodrigues, CPF: 036.326.336-57, residente e domiciliado em QI 03, Lote 25/30, Apartamento 1109, bloco B, Setor Industrial, Taguatinga/DF, CEP: 72.135- 030; CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ n. 17.959.241/0001-65 com sede em QI 05, Lote 29, Galpão 1, Parte B, Taguatinga/DF, CEP: 72.135-050; Clayton Fernando Vieira de Souza, CPF: 053.198.006-57, residente e domiciliado em SQN 411, Bloco E, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.866-050; Lucas Caetano da Silva, CPF: 033.064.431-90, residente e domiciliado em QNE 35, Lote 09, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.125-350; Silvio Santos Faria, CPF: 876.669.606-20, residente e domiciliado em QNE 35, Lote 09 Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.125-350; • CAMPEÃO MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO EIRELI, CNPJ n. 26.290.226/0001-68, com sede em QI 05, Lote 29, Galpão 1, Parte B, Taguatinga/DF, CEP: 72.135-050, endereço eletrônico desconhecido; • M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, CNPJ n. 30.881.424/0001-73, com sede em QI 05, Lote 30/32, Parte C, Setor Industrial, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.135-050; o Marcos Antonio Ferreira Santos, CPF: 914.735.351-15, residente e domiciliado em CNF 03, Lote 08, Apartamento 102, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.125-535; • BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI, CNPJ n. 34.844.724/0001-33, com sede em QNE 35, Lote 09, Setor Industrial, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.135-050. Além disso, pugna pela realização de pesquisa em nome de todas as pessoas indicadas acima, nos termos do artigo 854, do CPC, para que seja efetuada a penhora eletrônica (SISBAJUD) em favor do Exequente. Ato contínuo, caso reste infrutífera a diligência supra, requer informações acerca da existência de veículos cadastrados em nome das partes apontadas anteriormente, por meio eletrônico (Renajud) e informações por meio do sistema eRIDF (Cartórios de Registro de Imóveis), acerca da existência de imóveis em nome das partes Executadas. Caso infrutíferas as diligências supra, requer, por meio do sistema Infojud, informações à Receita Federal, acerca da existência de bens em nome das partes Executadas. De mais a mais, requer seja realizada a penhora do faturamento das empresas Executadas, quais sejam: • CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ n. 17.959.241/0001-65; • CAMPEÃO MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO EIRELI, CNPJ n. 26.290.226/0001-68; • M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, CNPJ n. 30.881.424/0001-73; e • BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI, CNPJ n. 34.844.724/0001-33.” É o relato do necessário. Decido. Intimada a recolher as custas para processamento do incidente, a parte exeqüente juntou comprovante de id 101597512. Como é sabido, a legislação civil brasileira não adotou como regra geral a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que, para o levantamento dessa, reconhece como suficiente a pura e simples prova da insolvência da executada e a solvência dos seus sócios. Na expressa dicção do Artigo 50 do CCB/2002, que adota a teoria maior da desconsideração, determina que, para tanto, faz-se necessária a prova do uso abusivo da pessoa jurídica, consubstanciado no desvio de sua finalidade ou na confusão patrimonial, conforme se depreende da leitura do texto legal: “Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Por conseguinte, à luz da teoria maior, a simples demonstração da insolvência ou da execução frustrada em relação à pessoa jurídica, não justifica a sua desconsideração e a gravosa constrição do patrimônio individual dos sócios. Nesse sentido, já se pronunciou o colendo STJ: [...] A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que, depende de prova específica, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da executada, ou mesmo sob o fundamento exclusivo do encerramento irregular das atividades empresariais. Registre-se que “o encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ” (AgRg no AREsp 622.972/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 31/08/2015). Confira-se, ademais, o recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, para embasar a tese que ora se sustenta: [...] No presente caso, as sucessivas alterações societárias indicadas pelo exeqüente para fazer constar como administradores das empresas pessoas vinculadas às requeridas indica, em sede inicial, aparente ocorrência de abuso da personalidade jurídica, o que autoriza a admissão do incidente de desconsideração ajuizado. Anote-se que a presente decisão não possui cognição exauriente, apenas autorizando a inclusão no polo passivo das pessoas indicadas a fim de se averiguar a efetiva ocorrência de uso abusivo da pessoa jurídica com eventual e posterior extensão da execução em desfavor destes, haja vista que não encontrado patrimônio dos executados aptos à penhora. De outro norte, não há fundamentos para a concessão de arresto cautelar ora reclamado, porquanto não se extrai dos autos que as partes sejam pessoa potencialmente insolventes ou que estejam em recuperação judicial ou estado pré-falimentar, não se vislumbrando a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito de constrição do seu patrimônio, na medida em que não configurado o requisito da possibilidade concreta de danos ao resultado útil ao resultado do processo. Assim, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendo o curso do processo (art.134, §§1o e 3o, CPC). Proceda-se às anotações devidas, incluindo as partes acima indicadas no polo passivo da demanda e citando para manifestação e requerimento das provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC. Ainda, exclua-se a anotação de sigilo das peças referentes ao pedido de incidente de desconsideração. Intimem-se.” (grifo nosso). Argumenta a agravante-exequente que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência cautelar de arresto, uma vez que há risco de ocultação do patrimônio indicado, sendo imperiosa a concessão da medida, de modo a assegurar o resultado útil do processo. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o arresto cautelar dos bens indicados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 29888073). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na vigência do CPC/1973 a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária prescindia da citação dos sócios atingidos pela medida, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa era apenas diferido; tornando possível, dessa forma, a imediata constrição de bens. Já no CPC/2015 o incidente da personalidade jurídica é disciplinado pelos arts. 133 e seguintes, no qual os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis, após que o será proferida decisão pelo Juiz, acolhendo ou não o pedido. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. Contudo, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, conforme previsto no art. 135 do CPC. Nesse sentido, o art. 135 do CPC/2015 consagrou a exigência do contraditório tradicional para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de proferida decisão. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto uma modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Na demanda, em juízo de cognição sumária, não está configurado o perigo iminente de dano. Arresto é medida excepcional, que para ser concedida, exige, além do perigo na demora da prestação jurisdicional, prova da existência real, inquestionável, da dívida. Além da comprovação da dívida líquida, segundo o princípio a que se submetem todas as tutelas cautelares, o risco iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto, há de ter configuração objetiva clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem extrapola na avaliação subjetiva do risco. Nessa análise inicial, se vislumbra perigo de insolvência das empresas-executadas, estando ausente o risco iminente de dano ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora